Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. URGÊNCIA. ROL MITIGADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. RENAJUD.
1. Constatada a dificuldade de localização do bem objeto de alienação fiduciária para cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida, necessária a restrição da circulação do veículo, via RENAJUD, para dar celeridade e efetividade ao processo.
2. Recurso conhecido e provido.